Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-91.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001784-91.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO MARCON - CPF: 466.277.071-87 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SILVIA INES PEDROSO MARCON - CPF: 638.930.291-68 (RECORRENTE), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0006-04 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001784-91.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Toyota Do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Leandro Marcon

Silvia Inês Pedroso Marcon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2019.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. VÍCIO. VEÍCULO NO PERÍODO DE GARANTIA. DEDMORA NO CONSERTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a situação em análise não se mostra complexa para a decisão da lide, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

2. A teor dos arts 7o, parágrafo único, 18, 25, §1o, e art. 34, todos do CDC, todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios existentes no produto, o que inclui todos os parceiros comerciais envolvidos. Preliminar rejeitada.

3. No caso dos autos restou comprovado que os autores adquiriram um veículo YARIS SD XL AT, da Reclamada, e três meses depois, quando estavam em Campo Grande/RS com destino a Campos do Jordão/SP, o veículo apresentou defeito, sendo levado até a concessionária daquela cidade. Em razão do referido fato necessitaram alugar um veículo para continuar viagem, o que atrasou sua chegada e diminuiu sua permanência na cidade de férias. Ainda, ao retornarem para retirar o veículo, tal fato não ocorreu, pois peças necessárias para o conserto estavam em falta e demorariam a ser entregue, portanto, voltaram para sua casa sem o veículo e posteriormente foi necessário o retorno para busca-lo.

4. Consta dos fundamentos da sentença que: “
In casu, verifico que os Autores comprovaram os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrarem que adquiriram veículo zero km e, com menos de 05 meses de uso, o mesmo apresentou vícios em seu motor, comprovaram também que deixaram o veículo por aproximadamente 30 dias na oficina para conserto bem como, os gastos materiais com locação de veículos, diárias em hotel, despesas com pedágio e combustível que tiveram para retirar o carro em Cuiabá.

Verifico que o consumidor comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a responsabilidade da Requerida, a qual não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Em razão do ocorrido, restou comprovado, que os Autores tiveram gastos materiais com locação de veículo, diária em hotel, despesas com pedágios e combustível para retirar o carro em Cuiabá, que perfazem o montante de R$2.175,87, devendo este valor ser restituído.

5. Mesmo que, ordinariamente, vícios de um produto durável não ensejem indenização por danos morais, pois inerentes às relações comerciais, o caso em análise comporta exceção, pois extrapolados os limites do razoável, já que restou a parte privada de usufruir do veículo recém adquirido, durante um período de viagem, em uma cidade distante da sua, e por conta de consertos necessários que extrapolaram o prazo legal, tendo aborrecimentos que provocaram desgastes físicos e emocionais, considerando o tempo útil de vida que despendeu, em razão dos evidentes transtornos da falta do veículo. Assim, a questão ultrapassou os meros dissabores e gerou frustação e indenização ao Autor de significativa monta que merece reparação.

6. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.175,87 a título de dano material e R$ 5.000,00 a título de dano moral para cada um dos autores, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021